Tribunal: STF
Processo: ADI 6320
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais – ANASPRA, em face da Emenda Constitucional 26, de 31 de janeiro de 2020, que alterou a Constituição do Estado da Bahia para reestruturar as regras relativas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos civis do Estado. 
    Eis o teor da norma impugnada:
    Art. 1º - O art. 42 da Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes modificações: 
    “Art. 42 - O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    I - revogado; 
    II - revogado; 
    III - revogado. 
    § 1º - O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 
    § 1º-A - O servidor público abrangido por Regime Próprio de Previdência Social será aposentado: 
    I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; 
    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 
    III - aos 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e aos 64 (sessenta e quatro) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar; 
    IV - aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, se homem, o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. §
     2º - Revogado. 
    § 3º - O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de óbito decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de agentes penitenciários e policiais civis, sendo vedada a sua concessão em valor inferior a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente. 
    § 4º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de Regime Próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. 
    § 5º - Revogado. 
    § 6º - Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. 
    § 7º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria do Regime de Previdência de que trata o caput, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a Regime Próprio de Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 90% (noventa por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência”. 
    Art. 2º - A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. 
    Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput deste artigo e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. 
    Art. 3º - O servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
    I - 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, se homem; 
    II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 
    III - 15 (quinze) anos de efetivo exercício no serviço público; 
    IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 5º deste artigo; 
    V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1º e 4º deste artigo. 
    § 1º - O somatório a que se refere o inciso V do caput deste artigo será acrescido, a cada 01 (um) ano e 03 (três) meses, de 01 (um) ponto, até atingir o limite de 96 (noventa e seis) pontos, se mulher, e de 104 (cento e quatro) pontos, se homem. 
    § 2º - Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão: 
    I - 49 (quarenta e nove) anos de idade, se mulher, e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, se homem; 
    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem. 
    § 3º - O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput deste artigo para os servidores a que se refere o § 2º deste artigo, incluídas as frações, será de 76 (setenta e seis) pontos, se mulher, e 86 (oitenta e seis) pontos, se homem, e será acrescido de 01 (um) ponto a cada 01 (um) ano e 03 (três) meses, até atingir o limite de 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e de 94 (noventa e quatro) pontos, se homem. 
    § 4º - A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e os §§ 1º e 3º deste artigo. 
    § 5º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:
    I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 7º deste artigo, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e 64 (sessenta e quatro) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 2º deste artigo, 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, se homem; 
    II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso I deste parágrafo. 
    § 6º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 
    I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 5º deste artigo; 
    II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 5º deste artigo. 
    § 7º - Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com fundamento no disposto no inciso I do § 5º deste artigo ou no inciso I do § 2º do art. 4º desta Emenda Constitucional, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 
    I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; 
    II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, mediante a aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. 
    Art. 4º - O servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
    I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 
    II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 
    III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
    IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 2º deste artigo; 
    V - período adicional de contribuição correspondente a 60% (sessenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II do caput deste artigo. 
    § 1º - Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão exigidos os seguintes requisitos: 
    I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem; 
    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 
    III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
    IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 2º deste artigo; 
    V - período adicional de contribuição correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II do caput deste artigo. 
    § 2º - O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: 
    I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 7º do art. 3º desta Emenda Constitucional;
    II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na forma da lei. 
    § 3º - O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado: 
    I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º deste artigo; 
    II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º deste artigo. 
    Art. 5º - O policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 2º deste artigo. 
    § 1º - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. 
    § 2º - Os servidores de que trata o caput deste artigo poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985. 
    Art. 6º - Até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do regime de previdência de que trata o caput do art. 42 da Constituição Estadual, aplica-se o disposto neste artigo. 
    § 1º - Os servidores públicos serão aposentados: 
    I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
    a) 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e 64 (sessenta e quatro) anos de idade, se homem; 
    b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
    II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; 
    III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º-A do art. 42 da Constituição Estadual. 
    § 2º - Os servidores públicos com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma do inciso IV do § 1º-A e dos incisos II e III do § 8º do art. 42 da Constituição Estadual poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: 
    I - o policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; 
    II - o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição e 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos; 
    III - o professor, aos 59 (cinquenta e nove) de idade, se homem, aos 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos. 
    § 3º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei. 
    § 4º - A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil e do agente penitenciário, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo. 
    Art. 7º - Até que lei complementar discipline o inciso I do § 8º do art. 42 da Constituição Estadual, a aposentadoria do servidor público com deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público, será concedida na forma da Lei Complementar Federal nº 142, de 08 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. 
    Art. 8º - A pensão por morte concedida aos dependentes do servidor público será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 15 (quinze) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 
    § 1º - As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100 (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 04 (quatro). 
    § 2º - Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput deste artigo será equivalente a: 
    I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 
    II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 15 (quinze) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
    § 3º - Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º, ambos deste artigo. 
    § 4º - O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos em lei. 
    § 5º - Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. 
    Art. 9º - Até que lei discipline de forma diversa, o valor do benefício de aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética de que trata o §7º do art. 42 da Constituição Estadual, com acréscimo de 02 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, se homem, e 15 (quinze) anos de contribuição, se mulher, nas seguintes hipóteses: 
    I - do inciso II do § 5º do art. 3º desta Emenda Constitucional; 
    II - § 3º do art. 6º desta Emenda Constitucional, ressalvado o disposto no inciso II do §1º e no §2º, ambos deste artigo. 
    § 1º - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput: 
    I - no caso do inciso II do § 2º do art. 4º desta Emenda Constitucional; 
    II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. 
    § 2º - O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 6º desta Emenda Constitucional corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, se homem, e 15 (quinze) anos, se mulher, limitado a 01 (um) inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. 
    § 3º - Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o caput deste artigo, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal. 
    § 4º - Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social. 
    § 5º - A média a que se refere o caput deste artigo será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. 
    § 6º - A aposentadoria por incapacidade permanente do policial civil e do agente penitenciário, decorrente do exercício da função, será equivalente à última remuneração do cargo que exercia à época da aposentação. 
    Art. 10 - Ficam revogados: 
    I - os incisos I, II e III do caput, o § 2º e o § 5º, todos do art. 42 da Constituição Estadual; 
    II - os arts. 52 e 53 da Constituição Estadual. 
    Art. 11 - Os municípios do Estado da Bahia poderão, por meio de lei ordinária específica, adotar, total ou parcialmente, em seus regimes próprios de previdência social, as regras previdenciárias estabelecidas nesta Emenda Constitucional. 
    Art. 12 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
    Inicialmente, quanto à legitimidade ativa, a requerente afirma ser “entidade de direito privado, sem fins econômicos, constituída por entidades de Praças Militares Estaduais dos Estados e do Distrito Federal”, razão pela qual seria notória sua legitimidade para ajuizar a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    Quanto ao mérito, argumenta que o Governo do Estado da Bahia estaria “impondo seus desígnios, sem respeito ao devido processo legal e o caráter contributivo do sistema previdenciário, em claro desrespeito ao regimento da Casa Legislativa do Estado da Bahia e a consagrada Constituição da República Federativa do Brasil”. Aduz a existência de “vício formal da Emenda Constitucional na sua origem em razão da nulidade da sessão extraordinária que aprovou a PEC”. Materialmente, alega ausência de estudo financeiro e atuarial acerca da necessidade da emenda constitucional impugnada, que teria ignorado “por completo, o caráter contributivo […], ofendendo diretamente a Constituição Federal de 1988 no art. 40”.
    Por fim, requer a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão da Emenda Constitucional 26/2020, do Estado da Bahia, e, ao final, o acolhimento do pedido de inconstitucionalidade da norma impugnada.
    Requisitadas a informações, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia argumentou pelas ausências de pertinência temática e de interesse de agir, e, no mérito, sustentou a constitucionalidade formal da Emenda Constitucional impugnada. O Governador do Estado da Bahia também arguiu a ilegitimidade ativa da autora, em razão da sua composição híbrida e caráter não nacional. No mérito, defendeu a pertinência e razoabilidade das modificações providenciarias impugnadas, “notadamente para compatibilizar as regras da Carta Estadual com a recente Emenda 103 à CF/88”. 
    Por sua vez, a AGU sustentou as preliminares de ilegitimidade ativa e ofensa meramente indireta ao Texto Constitucional. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, ressaltando que a interpretação de normas regimentais, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é considerada matéria interna corporis, e que não se poderia extrair, do art. 40 da Constituição Federal, a necessidade de apresentação de estudo detalhado como condição para a efetivação de modificações normativas previdenciárias. 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente Ação Direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da higidez constitucional da norma impugnada. 
    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, ampliou a legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Até então, somente o Procurador-Geral da República dispunha de legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade de leis. Pela nova sistemática, a despeito do alargamento do rol de legitimados, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 
    É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF), cuja legitimidade pressupõe que a entidade integre, com plena abrangência, isto é, de maneira não fragmentária (ADI 3.617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2011), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2014; ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011; ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2009).
    No caso em análise, a requerente não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional, pois não representa, de forma integral e homogênea, toda a categoria funcional dos Policiais Militares, a qual é composta, nos termos do art. 8º do Decreto-lei 667/1969, de Oficiais e de Praças. 
    Confira-se, por oportuno, o teor do Estatuto Social da requerente (doc. 17): 
    Art. 1º. Associação Nacional de Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares Estaduais – ANSPRA, […] é uma instituição de direito privado, sem fins econômicos, constituída por Entidades de Praças Militares Estaduais dos Estados e do Distrito Federal, […] tendo poderes para representar seus associados, membros, filiados, judicial e extrajudicialmente, em conformidade com o art. 5º, XXI, da CRFB/88.
    […]
    § 2º. Poderão ser associadas da ANASPRA as entidades de praças militares estaduais, dos Estados e do Distrito Federal, desde que tenham atuação em todo Estado.
    § 3º As entidades estaduais que tiverem em seus quadros praças e oficiais poderão igualmente se associa na ANASPRA, desde que presididas por praças.
    […] 
    Art. 3º. A ANASPRA tem como objetivos fundamentais:
    […] 
    III – congregar as entidades de praças militares estaduais estimulando a união, a solidariedade e a defesa dos interesses dos representados da ativa, da reserva ou reformados (inativos), licenciados, agregados, excluídos e pensionistas, apoiando, sobretudo, suas reivindicações;
    Por outro lado, considerando que a legitimidade ativa da entidade de classe de âmbito nacional vincula-se ao objeto da ação (ADI 1519 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 13/12/1996), observo inexistir pertinência temática entre a Emenda Constitucional impugnada, relativa ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis, e os objetivos sociais de uma associação representativa de Praças Militares. Também por isso, portanto, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade não deve ser conhecida. 
    Sobre o tema, destaco que, pelas mesmas razões, a ilegitimidade ativa da postulante foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 4441 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 7/10/2014): 
    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.377/2001 do Estado do Sergipe. Norma que repercute tão somente na carreira dos oficiais policiais militares. Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares (ANASPRA). Entidade representativa dos interesses dos praças policiais militares. Ilegitimidade ativa. Ausência de pertinência temática. Agravo a que se nega provimento. 
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de se exigir, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais para as ações de controle concentrado, a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 
    2. A categoria funcional dos policiais militares é subdividida em duas carreiras distintas, a dos oficiais policiais militares e a dos praças policiais militares, nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 667/69, cujo ingresso ocorre por meio de concursos distintos, sendo também diversos os cursos de formação e as atribuições. Não há pertinência temática entre o objeto social da associação autora, que reúne as entidades de praças policiais militares dos estados e do Distrito Federal e atua na defesa dos interesses de tal categoria, e o conteúdo normativo do dispositivo legal questionado, que repercute tão somente na carreira dos oficiais policiais militares. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tr